Tribunal: CARF
Processo: 14751.720158/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720158/2019-30
ACÓRDÃO
2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HONORATO & ARAUJO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art.
142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972

PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.720158/2019-30, em face do acórdão no 01-37.563, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão realizada em 28 de junho
de 2020, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
discriminados, lavrados em face da Empresa Interessada, já qualificada nos autos,
em procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
relativas às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (destinadas para outras
entidades e fundos).
- Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias e GILRAT , incidentes
sobre a comercialização de produção rural, no montante de R$ 5.914.574,85.
- Auto de Infração relativo à Contribuição devida ao SENAR , no valor total de R$
563.292,06.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 27/36, que:
A Empresa tem por objeto o abate de reses e carnes frescas, congeladas e
frigorificadas.
Não foram declarados em GFIP3 quaisquer valores relativos à comercialização da
produção rural (gado bovino para abate) de pessoas físicas.
Os valores foram extraídos das notas fiscais, da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e
da Escrituração Contábil Digital (ECD).
“Em resposta à solicitação feita no item 06, do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, sem qualquer menção à propositura de ação judicial acerca das
contribuições em questão, foram apresentadas cópias do Processo n° 14751-
720.002/2018-78, que trata de Auto de Infração lavrado pela Receita Federal do
Brasil, em 25/01/2018, envolvendo as mesmas contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas (previdenciárias e
SENAR), referentes ao período de 01/2014 a 12/2014, apuradas e lançadas pelos
mesmos motivos - falta de declaração em GFIP e falta de recolhimentos em GPS”.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
3
Planilhas contidas em 5 (cinco) anexos detalham as GFIP, as notas fiscais de
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas (dados extraídos do SPED4 e
documentos apresentados pelo sujeito passivo), os lançamentos contábeis das
notas fiscais eletrônicas (extraídas do Sped e apresentadas pelo sujeito passivo),
que detalham a base de cálculo dos lançamentos tributários.
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls.
339/355, com base nos argumentos a seguir relatados.
Entende que o Auto de Infração é nulo, pois não atendeu aos requisitos
estabelecidos no art. 10, III e IV, do Decreto 70.235/72, “é notório que os fatos
narrados são insubsistentes perante a alegada disposição legal infringida”. Em
relação à Contribuição para o SENAR o Fiscal faz crê que a disposição infringida
seria o art. 30 da Lei 8.212/91 e da GILRAT seria o inciso II, art. 25 c/c inciso X e XII
do art. 30 da Lei 8.212/91, já que “a Impugnante não é pessoa física”, da mesma
forma no que diz respeito à Contribuição Previdenciária sobre a comercialização
de Empregador Rural, faz crê que disposição legal infringida seria o inciso II, art.
25 c/c incisos X e XII do art. 30 da Lei 8.212/91.
“Entretanto, Sr. Julgador, a IMPUGNANTE não é pessoa física que trata a alínea
"a" do inciso V do art. 12, tampouco deve ser obrigada a cumprir o inciso X, pois a
IMPUGNANTE é empresa constituída e arrecada de maneira distinta, tornando-se
impossível defender a inquisição de algo completamente destoante entre o fato e
disposição legal infringida”.
No mérito aduz que até o julgamento do RE 718.874/RS não havia o que se falar
na incidência da contribuição previdenciária sobre a aludida base de cálculo, toda
e qualquer cobrança estava suspensa e deve assim permanecer, posto que a
decisão do STF se encontra pendente de modulação, portanto, não há que se falar
em sub-rogação pretérita.
Não há crédito tributário em desfavor da Impugnante, não cabe a aplicação do
art. 131 do CTN e tampouco do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, suspenso pelo Senado
Federal.
“Sendo assim, por mais que se possa efetuar a cobrança tributária referente ao
FUNRURAL, hodiernamente, não existe sub-rogação por crédito da pessoa física,
ou seja, não há responsabilidade tributária da ora IMPUGNANTE, quando o dever
é personalíssimo, devendo ser cobrado em conjunto, no mesmo auto de infração
a figura do devedor principal”.
A cobrança da Contribuição ao SENAR é ilegal e não estar contida no art. 30 da Lei
8.212/91. A Lei 13.606/18, art. 16, estabelece a sub-rogação para aplicação a
partir de fevereiro de 2018.
São citados excertos de julgados para reforçar as teses da defesa.
Requer:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
4
O recebimento da Impugnação e suspensão do crédito tributário; A anulação do
Auto de Infração por contrariar o art. 10 “da Lei do PAT”; Improcedência do Auto
de Infração, “posto que não resta configurada a responsabilidade da
Impugnante”; Que as intimações alusivas ao presente Processo sejam dirigidas
exclusivamente ao seu advogado, sob pena de nulidade, ferindo o devido
processo legal e a ampla defesa; Por fim, pugna pela produção de provas por
todos os meios em direito admitidos.
É o Relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OU SEGURADO ESPECIAL. PRODUTOR
RURAL. CONSTITUCIONALIDADE.
Há muito o ordenamento jurídico pátrio adota a sistemática de a Pessoa Jurídica
reter tributos quando comercializa com pessoa física, é uma prática muito comum
e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a forte estrutura contábil
da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física. Ao adquirir a produção de
produtor rural pessoa física - contribuintes individuais ou segurados especiais -
deveria a Impugnante ter retido as Contribuições Previdenciárias, descontadas do
valor pago, e, no prazo estabelecido na legislação, realizar o repasse para a
Administração Tributária Federal, ao não agir assim se sujeitou a outro efeito
jurídico, o da sub-rogação, a transferência da responsabilidade, por esse encargo
tributário, para a Empresa, por força de normas jurídicas. A Suprema Corte
Brasileira reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural
pessoa física ao mesmo tempo em que declarou a validade da referida sub-
rogação.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. ABRANGÊNCIA.
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, é no sentido da constitucionalidade da
Contribuição Social do Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto
da comercialização da produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de
2001 e que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017 suspende a cobrança
dessa Contribuição para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
5
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade do Auto de Infração; 2) a impossibilidade de cobrança por ausência de
responsabilidade tributária por sub-rogação das contribuições.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO DECRETO No 70.235
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura do auto de infração
não se extraem os elementos suficientes para orientar a defesa do contribuinte.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento:
Os Autos de Infração em questão foram lavrados em decorrência da não
comprovação do recolhimento de contribuições destinadas à seguridade social e a
outras entidades e fundos, conforme descrito a seguir:
a) Contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da produção rural
adquirida de terceiros, pessoas físicas, previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212, de 24/07/91, cuja obrigação de reter e recolher é da empresa adquirente,
conforme art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 24/07/91.
b) Contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), incidente sobre o valor da produção rural adquirida de pessoas físicas,
prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, cuja obrigação legal de reter e recolher é
da empresa adquirente, conforme previsto no art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
6
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade.

II. MÉRITO
Saliento que a impugnação apresentada, quanto ao mérito, cingiu-se a buscar a improcedência do
auto de infração tão somente com fundamento na ausência de sub-rogação , tendo o mesmo sido
feito em sede de recurso voluntário, razão pela qual será somente esta a matéria apreciada.

DA SUB-ROGAÇÃO
Sustenta o recorrente a pendência de deliberação sobre o tema da sub-rogação no
Supremo Tribunal Federal (ADI no4395) bem como a inocorrência de sub-rogação.
A Delegacia Regional de Julgamento, em sua decisão recorrida, fundamentou-se no
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos no sentido da
regularidade tanto das contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da
obrigação de retenção contida no art. 30, IV do mesmo diploma.
Transcrevo abaixo a decisão recorrida:
A mudança mais recente sobre as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
a comercialização de produção rural ocorreu com o advento da Resolução do
Senado no 15/2017, que foi interpretada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como de aplicação restrita, ou
seja, não afeta a incidência dessa Contribuição após o advento da Lei 10.256/01.
Para melhor detalhar esses posicionamentos, em prestígio ao seu efeito
vinculante para a Receita Federal, que inclui as Delegacias de Julgamento da
Receita Federal e também em razão do alinhamento jurídico deste voto com os
posicionamentos exarados no Parecer no 19 da Cosit, de 26 de setembro de 2017,
ratificado pelo Parecer PGFN/CRJ/No 1447/2017, que historia e oficializa a posição
da Administração Tributária Federal sobre o tema, são transcritas, abaixo, partes
dessas normas.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
7
(...)
A conclusão do PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento
consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, e a
obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis desde a entrada em
vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Tem-se, então, que a Resolução do Senado no 15/2017 não é obstáculo para a
manutenção do Auto de Infração sub examine, pois este se reporta a um período
posterior a Lei 10.256/01.
No vertente caso o fundamento legal da sub-rogação não é o art. 131 do CTN e
sim a norma específica contida no inciso IV, do art. 30 da Lei 8.212/91, que se
mantém incólume após o advento da Lei 10.256/01, posterior à Emenda
Constitucional no 20/1998. Um olhar mais acurado sobre os posicionamentos dos
Ministros do STF no RE no 718.874/RS ratifica este entendimento.
(...)
Portanto, resta clara a relação entre o art. 30, IV e o art. 25 da Lei 8.212/91, o
primeiro viabiliza o segundo. Há muito o ordenamento jurídico pátrio adota a
sistemática de a Pessoa Jurídica reter e recolher tributos quando comercializa
com pessoa física, é uma prática muito comum a estampada no art. 30, IV da Lei
8.212/918 - e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a forte
estrutura contábil da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física,
produtor rural. Também se ancora no dever de colaboração, que segundo
Leandro Paulsen, Desembargador do TRF4, no artigo intitulado “Do Dever
Fundamental
de
Colaboração
Com
Administração
Tributária",
decorre
diretamente do princípio do Estado de Direito Democrático e Social.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já analisou a temática e possui o entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-006.636 Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.711 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720158/2019-30
8
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-007.846
Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
Ainda, salienta-se o conhecimento acerca da tramitação da ADI no 4.395 no STF,
que versa especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-
rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas.
Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa
julgada.
Saliento, também, a existência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 428
DF CARF MF
Original